Tribunal: TJES
Processo: 0010313-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010313-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: HERMENEGILDO BARCELOS ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010313-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A
APELADO: HERMENEGILDO BARCELOS ALVES

Advogado do(a) APELADO: EMERSON SANTOS PEREIRA - ES30568-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento parcial
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
omissão quanto a modalidade da operação de crédito objeto da lide, empréstimo bancário com desconto em conta corrente, bem como quanto a legalidade da pactuação de juros em patamar superior a 12% o ano.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Feitas essas considerações, voltando-me à questão de fundo, verifico assistir razão ao recorrente, ao menos em parte, pelas razões que passo a expor.

A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando que fosse declarada a nulidade dos juros remuneratórios fixados nos contratos, fixando novas taxas de acordo com a média divulgada pelo Banco Central no mês de sua assinatura; bem como a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro da diferença entre os juros cobrados e os limitados na sentença, nos termos do Art. 42 do CDC, além de indenização por danos morais.

Em sentença o magistrado da instância primeva reconheceu a abusividade dos juros pactuados nos contratos, considerando a média praticada no mercado, obtida a partir do sítio do Banco Central do Brasil nas datas de celebração dos cinco empréstimos apontados na inicial.

Ocorre que o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.

Em consulta ao BCB, tem-se que as operações financeiras devem ser consideradas como a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”.

Assim, comparando-se os juros contratuais com a taxa média tem-se para cada contrato o seguinte:

1. Contrato n. 051630011997 - 24 de Agosto de 2017

JUROS do contrato: 18,50% a.m e 669% a.a

Taxa média de mercado: 7,20% a.m e 130,44% a.a

2. Contrato n. 051630013130 - 08 de Janeiro de 2018

JUROS do contrato: 18,50% a.m e 666,69% a.a

Taxa média de mercado: 6,89% a.m e 122,58% a.a

3. Contrato n. 051630024403 - 10 de Setembro de 2018

JUROS do contrato: 20,00% a.m e 791 61% a.a

Taxa média de mercado: 6,88% a.m e 122,29% a.a

4. Contrato n. 051630024892 - 20 de Novembro de 2018

JUROS do contrato: 20,50% a.m e 837,23% a.a

Taxa média de mercado: 6,91% a.m e 123,07% a.a

5. Contrato n. 051630025399 - 11 de Março de 2019

JUROS do contrato: 22,00% a.m e 987,22% a.a

Taxa média de mercado: 6,94% a.m e 123,68% a.a

Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”).

O fato de tratar-se de instituição financeira que opera empréstimo de alto risco não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. Neste sentido:

[...]

Neste particular, vislumbro existência de coerentes precedentes nestes casos de empréstimos de alto risco no sentido de que se houver demonstração de que ao tempo da contratação o consumidor se enquadrava neste perfil, com restrições de crédito, haveria possibilidade de que a adequação da taxa de juros ocorra em patamar superior à média de mercado, mas ainda assim autorizada a o reconhecimento da abusividade e sua redução.

Ocorre que essa não é a hipótese dos autos, eis que a alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova.”

Vê-se que o voto condutor restou devidamente fundamentado, inclusive corrigindo o equívoco do juízo originário acerca da naturaza do contrato, estabelecendo juros pela média de mercado, que é superior a 12% ao ano.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.